Tribunal: STF
Processo: ARE 1398681
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado parte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO ( ART. 334 DO CÓDIGO PENAL); CORRUPÇÃO ATIVA ( ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL); UTILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO E GUARDA DE SELOS FISCAIS FALSOS ( ART. 293, §1°, I, II E III, ‘A’, do CÓDIGO PENAL ); FALSIDADE IDEOLÓGICA ( ART. 299 DO CODIGO PENAL) FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288 DO CODIGO PENAL) E GUARDA DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO SEM O DEVIDO REGISTRO NO SINARN (ART. 12 DA LEI N° 10.286/2003, PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA QUANTO AOS CRIMES COM PENAS FIXADAS EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRANSCURSO DO LAPSO PREVISTO NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL, ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE UTILIZAÇÃO DE SELOS FISCAIS FALSOS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE DESCAMINHO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ, TRF1 E TRF5. ATENUIANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART 65, III, ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 545/STJ. APLICAÇÃO QUANDO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. SOPESAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.”. (Págs. 96 e 97 do documento eletrônico 80).



    Opostos embargos de declaração pelo recorrente, estes foram negados provimento. 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos art. 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão não merece acolhida. 



    Inicialmente, observo que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator